Tribunal: TJBA
Processo: 8086561-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086561-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: MARIA LUCIA BASTOS GOMES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
VERENA PINHEIRO SANTANA, MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO, SAMIRA ARCANJO FERNANDES BATALHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.016, DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RÉ/APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTARES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE SUPERIOR A 300%. VALOR DO PLANO QUE PASSOU DE R$ 430,61 PARA R$ 2.689,47. ABUSIVIDADE VERIFICADA
.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS, movida por
MARIA LUCIA BASTOS GOMES DE MIRANDA
, julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos
(ID.
58431762
)
.

2. Em relação à preliminar do cerceamento de defesa, por necessidade de perícia, essa não merece prosperar, visto que no presente processo não há necessidade de qualquer perícia atuarial, que justificasse a aplicação de complexidade. Assim, rejeito a preliminar suscitada nos autos.

3. No mérito, cinge-se a controvérsia em torno da alegação de abusividade nos reajustes aplicados ao plano de saúde contratado pela Apelada desde de junho de 2009.

4. Trata-se de ação revisional em que pretende a parte autora a revisão dos índices de reajustes aplicados nas mensalidades ao longo da execução do contrato pelo plano, para que sejam aplicados apenas os aumentos autorizados pela ANS e, por via de consequência, que a requerida seja obrigada a emitir os próximos boletos no valor de R$ 578,33 (-).

5. Por sua vez, a acionada pugnou pela legalidade dos valores de reajuste por faixa etária, quanto por sinistralidade.

6. Com efeito, cabe ponderar que, apesar de ser possível o efetivo reajuste em razão da faixa etária, quando previsto contratualmente, os parâmetros precisam ser adotados para a sua realização.

7. Isso porque é necessário que se justifique a base atuarial e os parâmetros etários utilizados, sem que estes
“onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”,
como assentado pelo STJ no julgamento do Tema n.º 952, a seguir

8. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.016, a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo nº 952) é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos, no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

9. Na hipótese sob destrame, nota-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os parâmetros que justifiquem a base atuarial e a referência dos fatores etários utilizados, bem assim a observância às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores.

10. Ademais, a planilha juntada em
ID.
58431741
afronta parcialmente a Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, a qual estabelece que o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (art. 3º, I e II).

11.
In casu,
verifica-se que em junho de 2009 a requerida aplicou reajuste por faixa etária no percentual acima de 55%, tendo a mensalidade da parte autora passado a ficar no valor de R$ 671,11 (seiscentos e setenta e um reais e onze centavos).

12. Nos termos da planilha juntada no
ID.
58431741
, até maio de 2009, a autora pagava a quantia de R$ 430,61 (quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos), enquanto que em setembro de 2019, passou a pagar a quantia de 2.689,47 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete reais), ou seja, mais de 300% no total de aumento nos índices de reajustes aplicados no decorrer da execução do contrato.

13. Logo, embora a Recorrente afirme que os cálculos atuariais são feitos em observância à Resolução Normativa nº 63, de 22 de Dezembro de 2003, não logrou êxito em fazer prova de suas alegações, de modo que restou configurada a existência de oneração excessiva à beneficiária. Esta conduta vai de encontro ao entendimento firmado no Tema n.º 1016/STJ, que veda a oneração excessiva do usuário do serviço e a discriminação do idoso.

14. Por conseguinte, e diante das circunstâncias do caso, majoro para 20% os honorários fixados anteriormente, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086561-38.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Apelada
MARIA LUCIA BASTOS GOMES DE MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

MR31